Tribunal: TJSP
Processo: 1007145-06.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - Hipótese dos autos em que a autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento, pelo qual lhe foram disponibilizadas as

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - Hipótese dos autos em que a autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento, pelo qual lhe foram disponibilizadas as quantias de R$ 1.053,00 e R$ 193,00 mediante TED em sua conta corrente - Recebimento das faturas mensais do cartão de crédito impugnado (fls. 48-85), denotando seu conhecimento quantos aos débitos realizados por cartão de crédito - Embora a demandante tenha impugnado a validade do contrato e destacado divergências na assinatura, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, ônus que lhe competia - O laudo particular encomendado, produzido sem o crivo do contraditório e ampla defesa, não possui valor probatório - Legalidade dos descontos promovidos pelo réu - Inexistência de ilícito - Danos morais não configurados - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade judiciária concedida à demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007145-06.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante MARIA
VERONICA BILAC ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007145-06.2018.8.26.0408 -Voto no 22156 – Ourinhos - RGRB
2
Voto no 22156
Apelação no 1007145-06.2018.8.26.0408
Apelante: Maria Veronica Bilac Antunes
Apelado: Banco BMG S/A.
Comarca: Ourinhos
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Alegação
de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem
Consignável - Hipótese dos autos em que a autora celebrou
contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha
de pagamento, pelo qual lhe foram disponibilizadas as quantias de
R$ 1.053,00 e R$ 193,00 mediante TED em sua conta corrente -
Recebimento das faturas mensais do cartão de crédito impugnado
(fls. 48-85), denotando seu conhecimento quantos aos débitos
realizados por cartão de crédito - Embora a demandante tenha
impugnado a validade do contrato e destacado divergências na
assinatura, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica,
ônus que lhe competia - O laudo particular encomendado,
produzido sem o crivo do contraditório e ampla defesa, não possui
valor probatório - Legalidade dos descontos promovidos pelo réu -
Inexistência de ilícito - Danos morais não configurados - Sentença
mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para R$
1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade judiciária concedida à demandante.
A r. sentença de fls. 157-160, declarada às fls. 176-177, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido da ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade judiciária
concedida à demandante.
Apelou a requerente alegando, em síntese, que não realizou empréstimo
consignado junto ao réu, tampouco solicitou cartão de crédito. Afirmou que a assinatura
aposta no contrato trazido pelo banco é falsa, consoante demonstrou o laudo pericial
produzido por seu assistente técnico e juntado aos autos. Postulou a aplicação do CDC e a
inversão do ônus da prova. Por fim, ressaltou o direito à restituição do indébito e
indenização por danos morais, visto que vem sofrendo vários descontos de parcelas
mensais em seu benefício há alguns anos, sendo pessoa idosa, recebendo parcos
vencimentos, sem que houvesse celebrado ou autorizado os empréstimos junto ao banco
demandado, transtorno que extrapola o conceito básico de "mero aborrecimento normal do
cotidiano".
As contrarrazões vieram às fls. 212-219, oportunidade em que o réu arguiu
que a autora contratou o cartão de crédito consignado com desconto em folha de
pagamento no 4223973, através do qual a requerente realizou saque no valor de R$
1.053,00 e de R$ 193,00 em 01/10/2015 e em 24/04/2017, respectivamente, depositados
em sua conta corrente mediante TED (fls. 86 e fls. 87), cabendo adimplir com sua
contraprestação. Refutou qualquer falha na prestação do serviço, a restituição do indébito e
a indenização por danos morais.
O recurso foi processado regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007145-06.2018.8.26.0408 -Voto no 22156 – Ourinhos - RGRB
3
É o relatório.
O apelo não merece acolhimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), o certo é que a apelante não
demonstrou o fato constitutivo do seu direito.
Compulsando os autos, observa-se que às fls. 42-44, o banco apresentou o
termo de adesão a cartão de crédito consignado no 4223973, com autorização para desconto
em folha de pagamento, datado de 29/09/2015, devidamente assinado pela autora,
juntamente com cópia de seu documento pessoal (RG), comprovante de residência e
detalhamento de crédito (fls. 45-47).
Anexou, também, comprovantes da disponibilização do valor de R$
1.053,00 e R$ 193,00 a autora depositados em sua conta corrente mediante TED (fls. 86 e
fls. 87).
Verifica-se que a apelante recebeu durante longo período (novembro de
2015 a dezembro de 2018) as faturas mensais do cartão de crédito impugnado (fls. 48-85),
denotando seu conhecimento quantos aos débitos realizados por cartão de crédito, somente
vindo a questionar as cobranças nestes autos. Tais faturas demonstram, ainda, a evolução
do débito.
Muito embora em réplica a requerente tenha impugnado a validade do
contrato encartado às fls. 42-44, afirmando desconhecer tal avença e que seu perito
particular constatou divergências nas assinaturas, não requereu a produção de prova
pericial grafotécnica, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).
Nesse passo, o laudo particular encomendado às fls. 114-127, produzido de
forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui valor
probatório.
Anota-se, ademais, que, distanciando-se daquela conduta exigida de quem
esteja imbuído de boa-fé, a autora somente levanta as irregularidades do contrato, falsidade
de assinatura, perpetuação do empréstimo. Todavia, permanece silente quanto ao revelado
recebimento das quantias depositadas em sua conta bancária.
A conduta que se espera de quem recebe importância em dinheiro em sua
conta, sem prévio requerimento, é restitui-la tão logo tome conhecimento. Contudo, a
demandante permanece inerte quanto ao destino dado ao valor depositado em sua conta.
Enfim, há provas irrefutáveis de que a autora efetivamente contratou o
cartão de crédito consignado Banco BMG, utilizando-o para a realização de alguns saques,
acarretando, assim, no reconhecimento da legalidade dos descontos promovidos pelo réu
em seu benefício previdenciário.
Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido
da mesma forma:
“CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
RMC.
INSS.
NEGATIVA
DE
CONTRATAÇÃO. LIDE TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A autora negou
veementemente ter firmado o contrato, encomendando laudo particular para provar
falsificação de sua assinatura. Não justificou, no entanto, como o réu teria obtido cópia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007145-06.2018.8.26.0408 -Voto no 22156 – Ourinhos - RGRB
4
sua identidade, tampouco o fato de ter recebido o dinheiro e usado corriqueiramente o
cartão de crédito. 2. Laudo unilateral e sem credibilidade, confeccionado á distância e sem
muitos elementos para comparação adequada. 3. A autora nega ter firmado o contrato, mas
não nega ter recebido o dinheiro. Visa não apenas inadimplir, mas também receber todo o
valor já pago e ainda enriquecer-se por meio de indenização. Lide temerária que altera a
verdade dos fatos, usando o processo para objetivo ilegal. Litigância de má-fé reconhecida.
4.
Recurso não provido, com observação”. (TJSP; Apelação Cível
1020458-41.2019.8.26.0071; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de
Registro: 17/03/2020);
“Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito com
tutela de urgência. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado. Ao Juiz
incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da
necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento
motivado. Contratação de cartão de crédito consignado. Descontos dos valores mínimos
das faturas no benefício previdenciário da autora. Reserva de margem consignável.
Possibilidade. Contratação e utilização do cartão comprovadas. Embora a autora afirme que
não manteve com o réu o vínculo jurídico de direito material que resultou nos descontos
em seu benefício previdenciário, o réu comprovou à exaustão que ela contratou um cartão
de crédito consignado. O cartão de crédito foi usado em operações de compras. Cabalmente
demonstradas a contratação e a utilização do cartão, outra solução não havia senão julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial. Apelação improvida”. (TJSP; Apelação
Cível 1002855-81.2017.8.26.0472; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento:
05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019).
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais, correta a
execução contratual e o proceder bancário, obstando caracterização de fato ensejador de
dano moral, bem como, repetição de indébito, seguindo mantida a improcedência da ação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada a honorária
para R$ 1.500,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a
gratuidade judiciária concedida a demandante
MENDES PEREIRA
Relator